Tribunal: STJ
Processo: 0000555-14.2023.8.13.0312
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2171138 - MG (2024/0353699-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FELIPE CIDRAL
ADVOGADOS
: GIOVANE GONCALVES DE SOUZA - MG216293
TCHARLES DE SOUSA BASTOS - MG215471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
NOVOS ARGUMENTOS. BUSCA PESSOAL LÍCITA. FUNDADA
SUSPEITA DE POSSE DE CORPO DE DELITO. ELEMENTOS
OBJETIVOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É assente nesta Corte de Justiça que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do
pelos próprios fundamentos.
decisum
2. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada
pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo
esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a
diligência.
3. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a
exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja
relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma necessária
referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a
fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas
Documento eletrônico VDA48469119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: f90c53d5-7a04-4e9d-ad34-8c1da9610a38

exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica
existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica
com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de
uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais
praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com
finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas
pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
4. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de
fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições
/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira
clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio
policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em
elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como
nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita”
exigido pelo art. 244 do CPP.
5. Na hipótese, ao perceber a presença de policiais militares, o acusado
tentou se esconder e abaixar o rosto para não ser visualizado, na
sequência buscou, também, se desvencilhar de uma sacola, jogando-a
para a parte traseira do veículo na qual, após averiguação, percebeu-se
haver entorpecentes. Tais elementos, em conjunto, indicam
objetivamente a existência de funda suspeita de que o objeto
abandonado contivesse substâncias ilícitas.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/06/2025
24/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48469119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: f90c53d5-7a04-4e9d-ad34-8c1da9610a38

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48469119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: f90c53d5-7a04-4e9d-ad34-8c1da9610a38

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2171138 - MG (2024/0353699-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FELIPE CIDRAL
ADVOGADOS
: GIOVANE GONCALVES DE SOUZA - MG216293
TCHARLES DE SOUSA BASTOS - MG215471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
NOVOS ARGUMENTOS. BUSCA PESSOAL LÍCITA. FUNDADA
SUSPEITA DE POSSE DE CORPO DE DELITO. ELEMENTOS
OBJETIVOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É assente nesta Corte de Justiça que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do
pelos próprios fundamentos.
decisum
2. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada
pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo
esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a
diligência.
3. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a
exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja
relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma necessária
referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a
fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas
Documento eletrônico VDA48258140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:49
Código de Controle do Documento: 6b89c4dc-2a8e-4814-8130-49da46a866d3

exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica
existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica
com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de
uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais
praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com
finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas
pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
4. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de
fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições
/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira
clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio
policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em
elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como
nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita”
exigido pelo art. 244 do CPP.
5. Na hipótese, ao perceber a presença de policiais militares, o acusado
tentou se esconder e abaixar o rosto para não ser visualizado, na
sequência buscou, também, se desvencilhar de uma sacola, jogando-a
para a parte traseira do veículo na qual, após averiguação, percebeu-se
haver entorpecentes. Tais elementos, em conjunto, indicam
objetivamente a existência de funda suspeita de que o objeto
abandonado contivesse substâncias ilícitas.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a decisão de minha
FELIPE CIDRAL
relatoria, em que dei parcial provimento ao recurso especial para reconhecer a
nulidade do ingresso no domicílio, ao mesmo tempo em que mantive a apreensão
decorrente da busca pessoal.
A defesa reitera o pleito de nulidade das provas obtidas por meio da
busca pessoal e veicular.
Documento eletrônico VDA48258140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:49
Código de Controle do Documento: 6b89c4dc-2a8e-4814-8130-49da46a866d3

Neste regimental, a defesa repisa as assertivas do recurso especial e
requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do feito ao órgão
colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
De início, sublinho que “É assente nesta Corte Superior que o regimental
deve trazer novos argumentos hábeis a infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do
pelos próprios fundamentos” (AgRg no RHC n. 167.626
decisum
/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
).
21/10/2022
Na espécie, nenhuma alegação nova, distinta das arrazoadas no recurso
especial, foi deduzida, no agravo, motivo pelo qual mantenho a decisão
monocrática intacta.
Ainda que assim não fosse, não há, neste feito, justificativa capaz de dar
azo à alteração dos entendimentos firmados no
ora contestado.
decisum
Como ressaltado na monocrática, extrai-se dos autos que, segundo a
denúncia, os fatos transcorreram da seguinte forma (fls. 1-5):

Segundo se apurou, nas condições de tempo e de lugar acima
descritas, o denunciado se encontrava em veículo automotor
conduzido por Tatiane de Oliveira e Silva, junto de sua
companheira, Claudilene Labres Gomes da Silva.
Na ocasião, ao avistar uma viatura policial, o denunciado tentou
se abaixar e jogou no banco de trás do veículo uma sacola plástica.
Diante do comportamento suspeito do denunciado, os policiais
militares deram ordem de parada à motorista do veículo e,
realizadas buscas, arrecadaram uma sacola contendo 05 (cinco)
microtubos com pó semelhante a cocaína e 05 (cinco) buchas
prensadas e envelopadas com maconha, com massa total de 8,46 g
(oito gramas e quarenta e seis centigramas), prontas para
comercializá-las, conforme laudo preliminar de fl. 39.
Além disso, a guarnição policial compareceu até a residência do
denunciado, onde, após consentimento de Claudilene Labres
Gomes da Silva, foram realizadas buscas, localizando-se uma
bolsa contendo 05 (cinco) microtubos vazios, uma sacola com
material semelhante a cocaína e diversas sacolas vazias prontas
Documento eletrônico VDA48258140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:49
Código de Controle do Documento: 6b89c4dc-2a8e-4814-8130-49da46a866d3

para embalar drogas, além da quantia de R$746,00 (setecentos e
quarenta e seis reais) em espécie, em notas diversas, 01 (uma)
máquina de cartão de crédito e 01 (um) aparelho celular, marca
Motorola, modelo Moto 20, cor preta (fl. 18).

O Juízo singular afastou a tese de nulidade da busca pessoal da seguinte
forma (fls. 290-297, grifei):

a) DA PRELIMINAR DE NULIDADE CONCERNENTE À
ILEGAL ABORDAGEM VEICULAR
Aduz a defesa a irregularidade na abordagem veicular em razão da
ausência de fundada suspeita, já que apenas o fato de o acusado
ter demonstrado nervosismo e se abaixado no banco do carona
não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita, ressaltando
que os agentes policiais tentaram forjar uma situação de suspeição.
É cediço que o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da
Lei de Drogas, é tipo penal misto ou alternativo, de ação múltipla
ou conteúdo variado, composto por 18 (dezoito) ações nucleares,
que contempla condutas instantâneas e permanentes.
Assim, não há ilegalidade nos casos em que a autoridade policial
realize uma busca pessoal quando fundada em suspeitas da
– delito de conduta permanente -,
ocorrência do tráfico de drogas
ainda que sem mandado judicial, consoante o disposto no art.303
do CPP.
[...]
No caso em comento, em que pese o esforço argumentativo da
defesa, verifica-se que a abordagem se deu em razão de efetiva
situação flagrancial.
Conforme consta do auto de prisão em flagrante delito (ID.
9762590973, pp.01/09), o condutor e outros policiais militares
estavam fazendo o patrulhamento de rotina na rua Córrego Santa
Rita, Pocrane/MG, local em que ocorria uma cavalgada, tendo os
militares avistado o acusado no interior do táxi Fiat/Mob, sendo
que, com a aproximação dos policiais, o acusado tentou se abaixar
e arremessou ao banco de trás uma sacola plástica. Foi ressaltado
que o acusado é contumaz no tráfico de drogas e conhecido no
meio policial devido a diversas ocorrências.
Em sede policial, a testemunha Ícaro Pereira Gomes, policial
militar, ao falar sobre a abordagem, afirmou que: “estavam em
patrulhamento nos arredores do local onde acontecia uma
cavalgada, em área rural; que quando retornavam para a cidade
viram o acusado no interior de um táxi; que o acusado tentou se
esconder no interior do veículo para não ser identificado; que
Documento eletrônico VDA48258140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:49
Código de Controle do Documento: 6b89c4dc-2a8e-4814-8130-49da46a866d3

notaram que o acusado dispensou uma sacola plástica; que o
acusado apresentou nervosismo;”.
A testemunha Jonatas Assis, policial militar, aduziu que: “estava
presente em outra guarnição; que os militares que estavam na
viatura da frente presenciaram o momento em que o acusado
tentou se esconder no interior do veículo e arremessou uma sacola
plástica contendo as drogas; que o carro em que o acusado estava,
ia em direção ao local em que acontecia uma cavalgada; que o
depoente encontrou as drogas no interior do veículo.”
Ressalta-se que na sacola arremessada para a parte de trás do
veículo foram encontrados 10 (dez) invólucros contendo
substância
semelhante
à
cocaína,
os
quais
estavam
acondicionados em 05 (cinco) microtubos e outros 05 (cinco) em
sacolas plásticas, preparadas para a comercialização.
Diante das circunstâncias que antecederam a abordagem policial,
vislumbra- se, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões
que justificaram a diligência.
[...]
Ante o exposto, rejeito a preliminar.

A Corte estadual manteve a sentença, em relação à questão da busca
pessoal, com a seguinte argumentação (fls. 449- , destaquei):
ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL
[...]
No presente caso,
” para a
estão delineadas as “fundadas razões
diligência policial. Isso porque, conforme resulta induvidoso da
descrição harmônica e coerente de todos os militares ouvidos, ao
perceber a presença policial, o apelante escondeu o rosto e
abaixou- se. Em seguida, após a ordem de parada, ele arremessou
uma sacola para os fundos do veículo.
Apesar de a defesa tentar esvaziar as palavras dos policiais ao
argumento de que eles foram contraditórios em alguns pontos,
tenho que os depoimentos deles estão em perfeita harmonia com
as provas produzidas, sem nenhuma evidência de má-fé ou abuso
de poder.
Afinal, as inconsistências apontadas não têm nenhuma
interferência na apuração das práticas ilícitas imputadas ao réu.
Aliás, ressalto que os policiais, a taxista e a companheira do réu
são uníssonos em dizer que a apreensão dos tóxicos aconteceu na
parte traseira do carro após a autorização da motorista.
[...]

Documento eletrônico VDA48258140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:49
Código de Controle do Documento: 6b89c4dc-2a8e-4814-8130-49da46a866d3

Como delineado por ocasião da decisão monocrática, o agravante estava
dentro de um veículo quando, ao perceber a presença de policiais militares, tentou
se esconder e abaixar o rosto para não ser visualizado, o que justificou a ordem de
parada, oportunidade em que o réu buscou, também, se desvencilhar de uma
sacola, jogando-a para a parte traseira do veículo. Por essas razões, os militares
realizaram a busca veicular para averiguar o que havia no invólucro dispensado.
Diante dos fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias, não há como
reputar ilícita a busca veicular neste caso, a despeito do esforço defensivo. A busca
veicular foi motivada pela visualização de que o recorrente, diante da aproximação
policial,
,
buscou se esconder e que, quando dada a ordem de parada ao veículo
dispensou uma sacola na parte traseira do veículo, na qual, após averiguação,
percebeu-se haver entorpecentes.
Vale lembrar que segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo
Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
fundada suspeita
ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
objetos
determinada no curso de busca domiciliar".
Em julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para
a realização de tal medida. Confiram-se:
1. Exige-se, em termos de
probatório para busca pessoal
standard
ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada
suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade,
descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo
e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
– de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou
concreto
de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se
limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também,
que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma
necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade
legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto
para abordagens e revistas exploratórias (
),
fishing expeditions
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma
Documento eletrônico VDA48258140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:49
Código de Controle do Documento: 6b89c4dc-2a8e-4814-8130-49da46a866d3

proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração
penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas
como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com
finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas
pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações
de fonte não identificada (e.g.
ou
denúncias anônimas)
intuições
/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
, baseadas, por exemplo, exclusivamente,
maneira clara e concreta
no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e
, pautada em elementos
, a classificação
precisa
objetivos
subjetiva
de determinada
, ou de certa
atitude ou aparência como suspeita
reação ou expressão corporal como
o
nervosa, não preenche
probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do
standard
CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos –
independentemente da quantidade – após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada
suspeita” seja aferido com base no que se tinha antes da
diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta
casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo,
justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal
resulta na
das provas obtidas em decorrência da medida,
ilicitude
bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de
causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do
(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
RHC n. 158.580/BA
Rogerio Schietti
, grifos no original)
25/4/2022

Conforme ensina Gisela Aguiar Wanderley, “A conclusão alcançada no
RHC 158.580/BA se alinha ao entendimento da Corte Interamericana de Direitos
Humanos (Corte IDH) no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020),
no sentido de que ‘a suspeita baseada no estado emocional ou na idoneidade ou
não da reação ou forma de vestir [...] constitui uma apreciação subjetiva que, ante a
ausência de elementos objetivos, de nenhum modo demonstra a necessidade da
medida [busca pessoal]’” (WANDERLEY, Gisela Aguiar. Quando é fundada a
suspeita? O
probatório para a busca pessoal.
:
standard
In Homenagem ao Ministro
. BORGES, Ademar; SICILIANO, Benedito;
Rogerio Schietti – 10 anos de STJ
VERANO, Cristiano (Org.), Ribeirão Preto: Migalhas, 2023, p. 397-409).
Documento eletrônico VDA48258140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:49
Código de Controle do Documento: 6b89c4dc-2a8e-4814-8130-49da46a866d3

No mencionado precedente, a Corte Interamericana assentou ser
necessário para uma busca pessoal:
que a polícia indique as circunstâncias objetivas pelas quais se
(a)
promove uma detenção ou busca sem ordem judicial e sempre
com relação concreta com a prática de uma infração penal;
que
(b)
tais circunstâncias devem ser prévias a todo o procedimento e de
interpretação restritiva;
que devem se dar em uma situação de
(c)
urgência que impeça o requerimento de uma ordem judicial; (d)
que as forças de segurança devem registrar exaustivamente nas
atas do procedimento os motivos que deram origem à detenção ou
à busca;
a não utilização de critérios discriminatórios para a
(e)
realização de uma detenção.
(Corte IDH, Caso
.
Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina
Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes.
Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos
, acesso em: fev. 2022)
/seriec_411_esp.pdf

Em
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
11/4/2024
reforçou essa
, ao firmar
compreensão quanto à necessidade de elementos objetivos para a busca
a tese, no
, de que "A busca pessoal, independente de mandado
HC n. 208.240/SP
judicial,
de que a pessoa
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papeis que constituam corpo de
delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação
sexual, cor da pele, ou aparência física".
O que se verifica, portanto, é que todos os elementos coletados, em
conjunto, indicam objetivamente a existência de fundada suspeita de que o objeto
abandonado contivesse substâncias ilícitas. Observo, por fim, que a medida não foi
justificada retroativamente pela apreensão de drogas com o acusado (resultado da
busca), mas sim pela conduta anterior visualizada pelos policiais.
Portanto, em relação à busca pessoal e veicular, a decisão deve ser
mantida, para reconhecer o seu caráter lícito.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA48258140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:49
Código de Controle do Documento: 6b89c4dc-2a8e-4814-8130-49da46a866d3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.171.138 / MG
Número Registro: 2024/0353699-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005551420238130312 10000240507707002
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FELIPE CIDRAL
ADVOGADOS
: GIOVANE GONCALVES DE SOUZA - MG216293
TCHARLES DE SOUSA BASTOS - MG215471
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE CIDRAL
ADVOGADOS : GIOVANE GONCALVES DE SOUZA - MG216293
TCHARLES DE SOUSA BASTOS - MG215471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA48447735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:34
Código de Controle do Documento: 887a6db0-a346-4576-9a26-dc08c7d9b402

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:34
Código de Controle do Documento: 887a6db0-a346-4576-9a26-dc08c7d9b402